Tribunal: TJPA
Processo: 0015654-91.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015654-91.2013.8.14.0006

APELANTE: JOSE DERNEVAL DA PENHA VIEIRA

APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015654-91.2013.8.14.0006

APELANTE: JOSE DERNEVAL DA PENHA VIEIRA

APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO -
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO PELO ORA APELANTE – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE EM FAVOR DO APELANTE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO - SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Preliminar: Cerceamento de Defesa,
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia gira em torno de matéria essencialmente de direito estando o feito suficientemente comprovado documentalmente. Preliminar rejeitada.

2.

Mérito.

2.1.

Demanda extinta sem julgamento do mérito, extinção do processo diante da ausência superveniente do interesse de agir.

2.2.

Quitação integral do contrato pelo ora apelante. Impossibilidade de continuidade da discussão acerca da alegada abusividade das cláusulas contratuais.

3.

Impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de contrarrazões. Descabimento.

4.

Recurso conhecido e desprovido, Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

RECURSO DE APELAÇÃO,

tendo como apelante
JOSE DERNEVAL DA PENHA VIEIRA
e apelado
BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015654-91.2013.8.14.0006

APELANTE: JOSE DERNEVAL DA PENHA VIEIRA

APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Recurso de Apelação interposto por
JOSE DERNEVAL DA PENHA VIEIRA
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por si em face de
BANCO ITAU VEICULOS S.A
, julgou procedente os pedidos autorais.

Consta das razões deduzias na inicial que firmou o autor, juntamente com a instituição financeira ré,
contrato de financiamento para aquisição de veículo descrito na inicial, tendo financiado o valor de R$ 32.331,00 (trinta e dois mil trezentos e trinta e um reais), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 1.006,73 (um mil e seis reais e setenta e três centavos).

Acrescentou que efetuou o pagamento de 05 (cinco) parcelas, mas que posteriormente teria observado a existência de encargos abusivos no contrato, assim como cláusulas que deveriam ser revisadas, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado a quo indeferiu os pedidos de antecipação de tutela (ID 7964551).

O réu apresentou contestação (ID 7964552).

Fora realizada audiência (ID 7964556)

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 7964568), que extinguiu o processo diante da
ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários ao advogado do autor em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade, face o deferimento da gratuidade deferida.

Inconformado,
DERNEVAL DA PENHA VIEIRA
interpôs recurso de apelação (ID 7964571).

Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa,
ante a ausência de amplitude de produção probatória, notadamente sobre a ausência de perícia contábil, que entende indispensável.

No mérito, alega que a sentença merece reforma, sob a alegação de, em que pese a
baixa do saldo devedor pela ré, tal fato não inviabiliza o pedido de revisão contratual, salientando ainda a ilegalidade da cobrança de tarifa de emissão de carnê, tarifa de cadastro, IOF e comissão de permanência e capitalização de juros.

Em contrarrazões (ID 7964575), o ora apelado pugna pelo desprovimento do recurso manejado, impugnando ainda a concessão da justiça gratuita em favor do recorrente.

Coube-me, por distribuição julgar o presente feito.

Considerando a matéria tratada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 7995782), a qual restou infrutífera, conforme a certidão ID 8287521.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto:

Prima facie
, passo a analisar a preliminar arguida pelo apelante.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
:

Alega o apelante cerceamento de defesa ao ter o juízo de 1º grau julgado o feito antecipadamente, sem a produção de prova pericial, que afirma ser imprescindível para a elucidação do caso em questão.

Em regra, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento de defesa, principalmente ante ao fato da prova ser destinada ao juiz da demanda (art. 370 do CPC), de modo que a ele cabe avaliar a necessidade e utilidade daquela prova.

Pelo que se depreende dos autos, o autor ajuizou a presente demanda sob o argumento de abusividade nas cláusulas do contrato de financiamento firmado entre as partes, ressaltando a ilegalidade na cobrança de juros capitalizados e demais encargos.

Nessa esteira de raciocínio, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia gira em torno de matéria essencialmente de direito estando o feito suficientemente comprovado documentalmente.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CLÁUSULAS ABUSIVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. 1 –
Não há que se falar em cerceamento de defesa se a matéria em debate é exclusivamente de Direito e eventual revisão das cláusulas contratuais exigirá a feitura de cálculos apenas em momento posterior, caso afastada a incidência de alguma delas;
2 - A capitalização mensal dos juros nos contratos posteriores a Medida Provisória 1.963-17/2000, de 2000 (nº 2.170-36/2001) depende de previsão contratual expressa nesse sentido. Normas que gozam de presunção de constitucionalidade, assim como a Lei nº 10.931/04. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, APL 40076554120138260602, Rel. Maria Lucia Pizzotti, 11/09/2017) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. Trata-se de ação monitória e embargos à monitória,

relativamente ao instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes, com origem no contrato de abertura de crédito.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não há falar em cerceamento de defesa no caso em tela, tendo em vista que, em que pese se trate de matéria de fato e de direito, para a análise das cláusulas contratuais basta a juntada do contrato aos autos, possibilitando, assim, julgamento antecipado.
(..) APELAÇÃO DO AUTOR/EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO ADESIVA DAS RÉS/EMBARGANTES DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70031676125, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 11/09/2012) (grifo nosso)

DISPOSITIVO

Assim sendo, REJEITO A PRELIMINAR de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Alega o recorrente que a quitação integral da obrigação junto a instituição financeira não seria capaz de afastar o seu interesse na lide, reforçando, na oportunidade, as teses de abusividade de encargos e cláusulas contratuais.

Analisando os autos, verifica-se que o objeto do presente recurso consiste na objeção a sentença que, diante da informação de que o contrato foi quitado, extinguiu o feito sem resolução do mérito, considerando haver perda superveniente do interesse processual.

Com efeito, a teor do art. 17 do Código de Processo Civil, é atributo indispensável para se postular em juízo, a existência de interesse e legitimidade processual.

O interesse de agir é composto pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação, possuindo natureza processual, visto que objetiva a proteção do interesse substancial inerente ao autor.

Acerca do tema, ensina
Humberto

Theodoro Júnior:

“O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual ‘se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais”
.

(THEODORO JR., Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
.52 ed. P.76-77
).

Na hipótese dos autos, entendo que restou caracterizada a perda superveniente de interesse de agir do apelante, uma vez que na petição de ID 7964563, a instituição financeira recorrente informou a quitação integral do débito discutido no contrato mencionado na inicial.

Nesse passo, considerando-se que o objeto da presente ação cinge-se à análise dos encargos decorrentes da mora, não há qualquer utilidade do ponto de vista prático para o autor de buscar a tutela jurisdicional.

No mais, tem-se que a análise das questões atinentes a abusividade de taxas e encargos resta prejudicada, uma vez que a sentença de extinção do feito pela ausência superveniente de interesse de agir está sendo mantida.

Noutra ponta, consta ainda em sede de contrarrazões, pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos ao recorrente. No entanto, urge consignar que tal irresignação não se sustenta, uma vez que a sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento da alegada hipossuficiência, sendo que eventual indeferimento, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua.

É COMO VOTO.

Desa.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

Belém, 30/03/2022